Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710333-32.2022.8.07.0000 PACIENTE: CINTIA GARDENIA MONTE ABREU BASTOS IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CINTIA GARDENIA MONTE ABREU BASTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão (processo n. 0709691-36.2021.8.07.0019). Informou o douto impetrante (Dr. Jorge Costa de Oliveira), que a paciente CINTIA GARDENIA foi indiciada pelo crime de organização criminosa, estando incursa nas penas do artigo 171, “caput”, c/c o artigo 29, artigo 155, incisos II e IV, ambos do Código Penal, por ter, supostamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, obtido para o grupo vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante artifício e ardil, aplicando-lhe o chamado “golpe do paco”. A prisão preventiva da paciente CINTIA GARDENIA e da corré GRAZIELE VIRGINIA foi decretada nos autos do pedido de prisão preventiva n. n. 0708221-67.20221.8.07.0019. Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão em relação à paciente CINTIA GARDENIA. A co-denunciada GRAZIELE VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA encontra-se presa desde 11-fevereiro-2022. Requerida a revogação da prisão preventiva da paciente perante o juízo do conhecimento, o pleito foi indeferido. Argumentou a Defesa que a decretação da prisão preventiva da paciente foi infundada, já que baseada em reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não podendo tal procedimento lastrear o decreto prisional, até porque existem sérias dúvidas quanto à autoria em relação à sua pessoa. Pontuou que a Polícia Civil do Distrito Federal procurou induzir as vítimas de que a coautora do delito seria a paciente CINTIA, apresentando-lhes fotografias da paciente para reconhecimento, sem, contudo, observar as formalidades legais. Asseverou que a constrição cautelar é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, pois não há qualquer elemento concreto que aponte que a liberdade da paciente ponha em risco a ordem pública. Ponderou que a paciente é mãe de família e necessita acompanhar de perto o crescimento dos filhos, revelando-se a custódia cautelar desnecessária. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Confira-se. Após investigação prévia de diversos crimes de estelionato, conhecidos como “golpe do paco”, a autoridade policial da 27a Delegacia de Polícia do Distrito Federal requereu a prisão preventiva das indiciadas GRAZIELE VIRGÍNIA LOPES e CINTIA GARDENIA MONTE ABREU (ora paciente), que, em tese, integram organização criminosa destinada para a prática de golpes no Distrito Federal. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito. Em 09-novembro-2021, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0708221-67.20221.8.07.0019, a autoridade judicial da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF decretou a prisão preventiva das indiciadas, sob a seguinte fundamentação (ID 34113292, pp. 36-39): Trata-se de representação do delegado da 27a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF, pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA das seguintes investigadas: 1) GRAZIELE VIRGÍNIA LOPES, brasileira nascida aos 14/10/1980, em Brasília/DF, filha de Elem Lopes Alves, portadora do RG no 2542583 SSP/DF, CPF no 713.990.461-87, endereços conhecidos: CH 203, conjunto B, casa 17 Ceilândia, Setor Habitacional Sol Nascente; QNN 21 conjunto D lote 35, Ceilândia Norte, SMSN, Chac. 203, próximo ao terminal, conjunto C lote 21, Ceilândia, e; 2) CÍNTIA GARDÊNIA MONTE ABREU BASTOS, brasileira nascida aos 22/08/1962, em Brasília/DF, filha de Antônio Francisco de Abreu e Joana da Conceição Monte Abreu, portadora do RG no 3757934 SSP/DF, CPF no 002.641.333- 74, endereços conhecidos: QR 05, conjunto N casa 04, Ceilândia/DF. Informa a autoridade policial que foi instaurado procedimento para apurar um crime de estelionato ocorrido em 30 de setembro de 2021, por volta de 12h00, na Quadra 03, Recanto das Emas/DF, noticiado na ocorrência policial no 8023/20021-2 – 27a DP. Segue ponderando que as vitimas comparecerem à delegacia e detalharam a conduta das autoras, bem como as reconheceram. Ademais, foram recolhidas várias imagens do comércio local, onde é possível verificar que Graziele e Cíntia chegam juntas no estacionamento em frente à agência bancária do BRB e Cíntia segue para o interior da agência enquanto Graziele aguarda em frente a uma peixaria nas proximidades. No interior da agência Cíntia observa as vítimas realizando o saque. Ao perceber que as vítimas iam deixar a agência, Cíntia sai na frente e vai ao encontro de Graziele, onde abordam as vítimas e aplicam o possível golpe. De mais a mais, a autoridade policial afirmou que as autoras integram organização criminosa que atua em todas as regiões do Distrito Federal, demonstrando todos os procedimentos que se relacionam aos autores, uma vez que eles promovem um revezamento entre si para aplicar os golpes. Além disso, registrou que Graziele possui 9 inquéritos policiais na condição de investigada, inclusive consta como autora do mesmo tipo de golpe praticado nesta cidade do Recanto das Emas conforme registrado na ocorrência no 8707/2021, por fato ocorrido em 22/10/2021, com investigação quase finalizada, bem como destacou, ainda, que Graziele foi condenada por organização criminosa, porém obteve direito de apelar em liberdade, encontrando-se em prisão domiciliar. Noutro giro, a representada Cíntia também se encontra em prisão domiciliar desde o ano de 2019, bem como é investigada em pelo menos 7 (sete) procedimentos policiais. A prisão das representadas, segundo a autoridade policial, é necessária para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto do crime, a periculosidade das agentes, bem como para impedir a reiteração criminosa. O Ministério Público, ouvido, se manifestou pelo deferimento do pedido, destacando a reiteração criminosa das representadas, o que atrai a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. É o relato do necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. De um lado, entendo presente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram, por diversos meios, que as representadas muito possivelmente tiveram participação no crime de estelionato. Ora, as vítimas reconheceram as representadas, bem como é possível observar por intermédio das imagens das câmeras de vigilância o modo operandi utilizado pelas investigadas. De outra banda, o pericullum libertatis reside de um lado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito cometido pelas representadas. Ora, o crime foi praticado em desfavor da vítima que tinha acabado de sacar a sua aposentadoria, a qual, por vezes, é o único valor disponível para realizar as despesas do mês inteiro, porquanto este tipo de golpe é praticado em sua maioria, em desfavor de pessoas simples, usualmente idosos, que não possuem outra fonte de recursos. Além disso, as representadas, apesar de tecnicamente primárias, são investigadas em diversos procedimentos policiais por crimes de estelionato e organização criminosa, o que indica que aparentemente fazem do crime o seu meio de vida. Ademais, observo que ambas representadas apesar de estarem em prisão domiciliar continuam praticando crimes, o demonstra alta periculosidade e o desrespeito à sociedade e ao Poder Judiciário. Destarte, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar das representadas para a garantia da ordem pública, pois a natureza e a gravidade concreta do crime praticado, o qual possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliadas às circunstâncias concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade das representadas, cujas condutas se mostram avessas ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. A gravidade dos fatos se evidencia, ainda, em função do delicado quadro de severas restrições e dificuldades econômicas atualmente vivenciado pela população brasileira em função ainda dos perversos efeitos da pandemia sanitária de COVID-19, circunstância que potencializa o grau de reprovabilidade das condutas e revela um elevadíssimo grau de periculosidade social das representadas, sugerindo concreta necessidade da cautela prisional. Por fim, insuficientes ao caso a estipulação das medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP, uma vez presente a figura da reiteração delitiva e porque as representadas já foram agraciadas com tais medidas que aparentemente não foram suficientes para reprimir ou evitar a reiteração de delitos. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA das representadas: 1) GRAZIELE VIRGÍNIA LOPES, brasileira nascida aos 14/10/1980, em Brasília/DF, filha de Elem Lopes Alves, portadora do RG no 2542583 SSP/DF, CPF no 713.990.461-87, endereços conhecidos: CH 203, conjunto B, casa 17 Ceilândia, Setor Habitacional Sol Nascente; QNN 21 conjunto D lote 35, Ceilândia Norte, SMSN, Chac. 203, próximo ao terminal, conjunto C lote 21, Ceilândia, e; 2) CÍNTIA GARDÊNIA MONTE ABREU BASTOS, brasileira nascida aos 22/08/1962, em Brasília/DF, filha de Antônio Francisco de Abreu e Joana da Conceição Monte Abreu, portadora do RG no 3757934 SSP/DF, CPF no 002.641.333- 74, endereços conhecidos: QR 05, conjunto N casa 04, Ceilândia/DF. Em atenção aos regramentos em vigor, registro que o mandado de prisão de prisão preventiva deverá possuir validade de 12 (doze) anos para cumprimento. Oportunamente, promovam-se os cadastros do mandado de prisão nos sistemas informatizados pertinentes, cadastrando-se, também nos autos da eventual e respectiva ação penal. Por fim, as informações, nomes, dados qualificativos e endereços indicados nestes autos como sendo ligados às investigadas e demais pessoas envolvidas no crime são de inteira responsabilidade da autoridade policial Expeçam-se os respectivos mandados de prisão. Intimem-se. Cumpra-se. (Grifos nossos) Em 28-março-2022, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, ao decidir sobre pedido de revogação da prisão preventiva feito pela Defesa de CINTIA GARDENIA, indeferiu o pleito, e assim fundamentou a necessidade da manutenção do decreto prisional em relação à paciente (ID 34113293, pp. 4-5): A acusada Graziele foi citada pessoalmente (ID 115532277). Já a acusada Cintia, embora tenha constituído advogado, não foi encontrada para ser citada pessoalmente. Oferecida a resposta escrita pelas Defesas (ID 115261470 e 118718344), verifico não ser o caso de absolvição sumária, até mesmo porque as alegações defensivas não se encaixam a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, com a redação da Lei no 11.719/08. Quanto ao pleito da Defesa de Cintia, no sentido de ver revogada a constrição cautelar de liberdade, entendo, na mesma linha sustentada pelo Ministério Público, ser o caso de manutenção da prisão. Os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial respeitaram o teor legal constante do código de processo penal e, ainda que não respeitasse, se trataria de mera irregularidade a ser eventualmente ponderada em análise de mérito da lide, não passível de contaminar os autos da ação penal. Vale frisar, nessa linha, que a decisão prisional se baseou em diversos elementos, não apenas no reconhecimento feito pela vítima, de modo que a prisão se mantém hígida pelo fundamentos ventilados na decisão que a decretou. Não é o caso, ainda, de substituição ou acréscimos ao polo passivo, isso porque não há elementos ou provas de que Kamila Ferreira Dias tenha qualquer envolvimento nos crimes aqui apurados, bem como porque compete ao titular da ação penal, e não à autoridade judiciária, definir os contornos do polo passivo de uma demanda criminal, podendo, inclusive e se o caso, propor denúncia autônoma em relação à referida pessoa. Quanto à suposta inocência da ré, tem-se o processo penal exatamente para averiguar culpa lato sensu, portanto, eventual inocência será apurada no curso da demanda e com base nas provas produzidas nestes autos. Assim, se revela necessário o prosseguimento do feito. No que tange ao pleito referente ao exame prosopográfico, também não é o caso de deferimento, isso porque o referido exame se revela inútil à demanda. Eventual laudo traria à Defesa os mesmos benefícios que o vídeo colacionado aos autos já traz. Vale lembrar, nessa linha, que cabe à acusação provar culpa e não à Defesa provar inocência, sendo que no eventual caso da acusação não se desincumbir de seu ônus, a absolvição é medida de rigor. Logo, não tendo a Defesa demonstrado interesse útil no exame, seu deferimento redundaria em mero gasto de recursos públicos injustificados, ferindo, pois, os princípios da eficiência e da razoabilidade. Diante desses argumentos, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de Cíntia Gardenia Monte Abreu Bastos. Dessa forma, necessário se faz o prosseguimento da ação penal para poder o juiz, ao final da instrução, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. O processo se encontra regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. Designe-se audiência una de instrução e julgamento. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo MP e pela Defesa, inclusive por carta precatória, se o caso, para a realização da audiência. Às diligências necessárias. (Grifos nossos) De acordo com as decisões supracitadas, além da presença de indícios de materialidade e autoria de crime de estelionato, tem-se que a paciente é investigada por integrar organização criminosa destinada à prática de diversos “golpes” no Distrito Federal, que vem colocando em risco a ordem pública. Ainda, em consulta ao Sistema de Execução Eletrônica Unificada (SEEU), autos n. 0404484-44.2021.8.07.0015, observa-se que a paciente CINTIA GARDENIA encontrava-se cumprindo pena em prisão domiciliar por condenações definitivas referentes aos processos n. 0702214-54.2019.8.07.0011 e 0703398-72.2019.8.07.0002, também por crimes de estelionato. Mesmo cumprindo a sua pena em regime aberto (prisão domiciliar), a paciente continuou a praticar “golpes” e, inclusive, foi reconhecida pelas vítimas destes autos como uma das autoras do ilícito, nos termos que constam na denúncia já recebida em 02-fevereiro-2022, “in verbis” (ID 34113292, pp. 48-49): No dia 30/09/2021 (quinta-feira), cerca de 12h, na Avenida Recanto das Emas, Quadra 203, Recanto das Emas/DF, as denunciadas GRAZIELE VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA e CINTIA GARDÊNIA MONTE ABREU BASTOS, de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, obtiveram, em prol de ambas ou de outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro as vítimas ZELITA DOURADO FRANÇA e SARA DOURADO ALEXANDRE, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Consta nos autos que as vítimas realizam transação bancária no BRB, ocasião em que, na saída da agência, encontraram um documento, que a denunciada GRAZIELE, ardilosamente, deixou cair no chão. Assim que as vítimas procederam à restituição do objeto, a denunciada GRAZIELE, simulando profunda gratidão, ofereceu às vítimas uma recompensa, a pretexto de que o objeto encontrado representava grande soma em dinheiro. A seu turno, com vistas a imprimir credibilidade ao golpe popularmente conhecido como “conto do paco”, a denunciada GRAZIELE estendeu a gratificação para sua comparsa CINTIA GARDÊNIA, que já se encontrava próxima às vítimas. Em seguida, as denunciadas induziram as vítimas a ir até o que seria “a loja do patrão” da denunciada GRAZIELE, local onde obteriam a “recompensa”. Chegando lá, as duas denunciadas simularam ter ido obter “recompensa” dada pelo “patrão” da denunciada GRAZIELE, enquanto as vítimas esperavam. As denunciadas retornaram com uma quantia em dinheiro e um tablet. Após o retorno, as denunciadas disseram para as vítimas que elas deveriam ir buscar a recompensa e, nesse momento, as convenceram de que deveriam deixar os pertences com as denunciadas, pois, não poderiam entrar com bolsa no local de resgate da “recompensa”. Induzidas a erro, as vítimas ZELITA e SARA confiaram seus pertences às denunciadas e seguiram para o local em que seriam recompensadas. Não havia nada no local e, quando as vítimas voltaram para encontrar as denunciadas, estas tinham sumido. As denunciadas fugiram com os pertences das vítimas: a importância de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) em espécie, documentos, remédios e cartões da vítima ZELITA; além de documentos e o aparelho celular LG, K10, pertencentes à vítima Sara). Todo esse panorama revela, a princípio, a necessidade da decretação da prisão preventiva, já que a paciente possui condenações definitivas anteriores também por estelionato e, beneficiada com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, voltou a reiterar na prática de crimes contra o patrimônio, lesando vítimas com o chamado “golpe do paco”, o que demonstra que em liberdade permanece a cometer crimes. Em casos semelhantes assim decidiu esta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REGISTROS POR LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) 2. As informações colhidas no bojo da ação penal revelam a materialidade do delito, bem assim a presença de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), valendo ressaltar que a decretação da prisão cautelar não pressupõe certeza absoluta quanto à autoria delitiva, por se tratar de juízo de cognição provisório, não exauriente. 3. Registra-se, outrossim, que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto quando da prática do crime que lhe é imputado, ostentando condenações anteriores por roubo e furto, além de diversos registros policiais por lesão corporal, ameaça, desacato e resistência, revelando a necessidade da privação de liberdade para evitar a reiteração criminosa, pois ineficazes outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus. 5. As questões atinentes ao conjunto probatório não podem ser valoradas na via estreita do writ, sem que ao menos a prova esteja pré-constituída nos autos e tenha sido apreciada pelo magistrado de origem. 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1394021, 07353353820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO PACIENTE NA VIDA DO FILHO AUTISTA. ALEGAÇÃONOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. 2. Restou demonstrado o suposto envolvimento do paciente em ao menos 5 furtos qualificados pelo concurso de agentes, com emprego de chave falsa e com veículo transportado até mesmo para outro Estado. Ainda, destaca-se a possível especialização do paciente em subtração de um tipo específico de veículo, o que leva a inevitável constatação de que solto, supostamente poderá vir a cometer outros delitos como os ora analisados, visto que, demonstrado que o paciente visava se tornar contumaz na prática do referido tipo de crime patrimonial. 3. O fato de os crimes não serem cometidos com violência e grave ameaça não afasta, por si só, a hipótese de gravidade, ainda mais quando verificada a reiteração no cometimento de crimes. Os delitos causam grande perturbação da tranquilidade do meio social. 4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 5. Quanto à alegação de que o paciente possui filho portador de autismo, fazendo-se necessária a sua presença na vida da criança e sua contribuição financeira em relação às necessidades inerentes aos cuidados da enfermidade do menor, verifico que o tema não foi tratado no Juízo originário, somente sendo suscitado no presente momento, o que impede este Relator de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram; tal trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no "grupo de risco" também não o é para libertação automática, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada. 7. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1345877, 07121835820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS EM SÉRIE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na preservação da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, haja vista que estaria integrando, em tese, esquema criminoso articulado especialmente para a prática habitual de crimes de estelionato, havendo mais de 80 (oitenta) ocorrências policiais registradas. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1209229, 07210622520198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ressalte-se que as questões atinentes ao acervo probatório, inclusive a nulidade do reconhecimento fotográfico suscitada pela defesa, não são passíveis de serem dirimidas na estreita via do “habeas corpus”, que não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria/participação da paciente no crime não será objeto de análise, ainda mais em liminar. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. Por fim, registre-se que o mandado de prisão preventiva da paciente CINTIA GARDENIA MONTE ABREU BASTOS ainda não foi cumprido, encontrando-se solta por este fato até o momento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 05 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator